Tribunal: STF
Processo: ARE 1542580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos.



    Trata-se de agravo (e-doc. 31) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc.16):



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    Restituição da diferença do ICMS-ST quando o fato gerador se realizar por valor inferior ao presumido – Possibilidade – Entendimento exarado pelo STF quando do julgamento do RE nº 593.849/MG-RG – Lei Estadual nº 19.595/2018 que foi editada nesse sentido e acrescentou os §§2º e 4º ao art. 31 da Lei nº 11.580/1996 – Ausência de instituição ou majoração de tributo – Base cálculo do ICMS-ST que se manteve inalterada – Inocorrência de afronta aos princípios da irretroatividade, segurança jurídica, anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal – Ausência de inconstitucionalidade dos artigo 31, §2º, II e §4º da Lei 11.580/96 e do artigo 10 da Lei Estadual nº 19.595/2018 – Exigibilidade do crédito tributário que se impõe. 



    RECURSO NÃO PROVIDO 



    REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA CONFIRMADA.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. 20). 



    No recurso extraordinário (e-doc. 22), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXIV; 60, § 4º, IV e 150, III, “a” e “b”, todos da Constituição Federal.



    Aduz a inconstitucionalidade da cobrança da complementação do ICMS-ST após a edição da Lei estadual nº 19.595/2018 sem que houvesse a devida observância aos critérios temporais que regem a incidência tributária, especialmente acerca da impossibilidade de retroação e necessidade de observância da anterioridade, eis que inexistente previsão anterior em tal sentido.



    Sustenta que a exigência de implementação de novas obrigações e a necessidade de o contribuinte recolher ICMS complementar, nas hipóteses em que forem realizadas vendas por valor superior à base de cálculo presumida, conforme previsto na Lei nº 19.595/2018 (que alterou a Lei nº 11.580/1996), violaram a segurança jurídica, o princípio da não surpresa, da irretroatividade e da anterioridade.



    Requer a declaração de 



    “(...) inconstitucionalidade incidental do artigo 31, §2º, II, e §4º da Lei Estadual n° 11.580/96, acrescentado pela Lei Estadual nº 19.595/2018, haja vista que a referida exigência fora estabelecida sem observância dos preceitos atinentes a anterioridade, irretroatividade e não surpresa, consoante os termos delineados na Constituição Federal e, via de consequência, declarar a inexigibilidade dos crédito tributário de ICMS-ST cobrado pelo Estado do Paraná de fatos geradores ocorridos no período de 20.10.2016 a 13.07.2018, em razão da irretroatividade e da segurança jurídica, bem como no período de 13.07.2018 a 31.12.2018, em razão do princípio da anterioridade e da não surpresa” (e-doc. 22, p. 26)



    Decido.   



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    Restou consignado no aludido precedente que



    “O modo de raciocinar 'tipificante' na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.”



    Ainda que o presente caso trata de hipótese inversa, qual seja, base de cálculo real superior à base presumida, o mesmo raciocínio deve ser aplicado, para fins de equalizar a situação jurídica com a realidade dos fatos.



    No mais, não há falar em aplicação do princípio da anterioridade haja vista a ausência de instituição ou majoração de tributo, mas tão somente a recomposição do valor efetivamente devido pela parte contribuinte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente